Tribunal: TJDFT
Processo: 0744088-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0744088-42.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria Aparecida Oliveira da Silva Rodrigues contra ato reputado ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Discorre a Impetrante que foi diagnosticada com neoplasia de mama avançada, com metástase nos brônquios e nos pulmões e necessita, em regime de urgência, de consulta em oncologia clínica, nos termos da prescrição médica. Pontua que as solicitações médicas foram inseridas no Sistema de Regulação (SISREG) em 18.9.2025, com classificação de risco verde e até o momento não ocorreu o agendamento da consulta, o que configura omissão administrativa e violação ao direito líquido e certo à saúde. Argumenta que a demora na realização da consulta oncológica compromete o início do tratamento e pode acarretar risco de morte iminente, dano grave e permanente, além de redução da função pulmonar. Requer, liminarmente, que seja determinado à autoridade coatora que a consulta em oncologia clínica indicada seja realizada, no prazo máximo de 20 dias, em unidade da rede pública ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada, às expensas do Distrito Federal. Sem custas processuais, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo à Impetrante gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Inicialmente, ressalto que a saúde foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental. O art. 196 da Constituição Federal estabelece que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” É dever do Estado assegurar, independentemente de condição econômica e social, o direito à saúde, proporcionando os tratamentos que seus administrados necessitem. Na hipótese em exame, há fortes elementos de convicção de que a espera pela consulta em oncologia clínica poderá acarretar risco à vida da Impetrante, tendo em vista a gravidade do quadro de saúde da paciente, que apresenta doença metastática e avançada, com grande perda ponderal, risco de sangramento pelas vias aéreas e risco de óbito por insuficiência respiratória (Id. 77154269). Ademais, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio do Ofício n. 3505/2025, informou que, a despeito da gravidade do quadro de saúde da Impetrante, a paciente foi classificada como de risco VERDE-Não Urgente, não havendo sequer previsão de agendamento da consulta em oncologia clínica vindicada. No entanto, conforme consignado no relatório médico Id. 77154269, a falta de tratamento adequado pode acarretar risco iminente de óbito e a progressão da doença, com graves consequências. Acrescente-se que a demora na realização da consulta solicitada provoca acentuada perda na qualidade de vida da Impetrante, que sequer tem a expectativa de ser atendida em seu pleito pela via administrativa. Conforme já destacado, o laudo do médico assinado pela Dra. Lucy Anne Lopes, cirurgiã torácica, CRM 13995/DF, contextualiza o quadro clínico da Impetrante e a urgência na realização da consulta em oncologia clínica (Id. 77154269). Assim, há prova pré-constituída, consistente de relatório médico, bem como urgência na consulta em oncologia clínica pretendida. Ante o exposto, concedo liminar para determinar à Autoridade Impetrada que providencie consulta em oncologia clínica, no prazo de 10 (dez) dias, na rede pública ou particular, às suas expensas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se e intimem-se. Notifique-se o Secretário de Educação do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009, para que preste informações, no prazo de dez dias. Intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7°, II, da Lei n° 12.016/2009. Colha-se, por último, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora